Tribunal: TJSP
Processo: 2252267-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Prestação de serviços educacionais – Nulidade da citação afastada - Alegadas ausência de responsabilidades pela dívida cobrada e impenhorabilidade dos valores bloqueados – Matérias não conhecidas, pois postergada a análise a momento oportuno - Indevida supressão de instância – Afastamento da nulidade da citação – Pertinência - Carta recepcionada em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Prestação de serviços educacionais – Nulidade da citação afastada - Alegadas ausência de responsabilidades pela dívida cobrada e impenhorabilidade dos valores bloqueados – Matérias não conhecidas, pois postergada a análise a momento oportuno - Indevida supressão de instância – Afastamento da nulidade da citação – Pertinência - Carta recepcionada em portaria de condomínio (artigo 248, § 4o, CPC) – Ausência de qualquer ressalva ou anotação no aviso, apto a indicar eventual entrega equivocada - Comparecimento espontâneo da parte nos autos que supre eventual irregularidade - Franqueada a análise de mérito na impugnação ofertada pela recorrente – Ausência de prejuízo - Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e desprovido.